Tribunal: TJDFT
Processo: 0730412-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
<span style="font-size:12.0pt;font-family:
"Arial","sans-serif";mso-fareast-language:EN-US">APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. TEMA 793 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 855.178-SE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. <span style="font-size:12.0pt;font-family:
"Arial","sans-serif"">DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. ÚNICO TRATAMENTO EFICAZ. RESPALDO EM LAUDO MÉDICO.<span style="font-size:12.0pt;font-family:
"Arial","sans-serif";mso-fareast-language:EN-US"> <span style="font-size:12.0pt;font-family:
"Arial","sans-serif"">DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. <span style="font-size:12.0pt;font-family:
"Arial","sans-serif";mso-fareast-language:EN-US">SENTENÇA MANTIDA.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">1. Consoante o tema 793 do STF, “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”, podendo o polo passivo da demanda ser composto por qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente. Ainda segundo a Suprema Corte, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">2. A Suprema Corte, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 855.178- SE, reafirmou a existência de solidariedade entre os entes federados quanto ao fornecimento de medicamentos aos indivíduos, a quem caberá escolher contra qual ente irá propor a demanda e se o fará conjunta ou separadamente. Ressalte-se que apenas quando tratar-se de medicamento não registrado na ANVISA é que será necessária a presença da União Federal no polo passivo da ação.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">3. Encontrando-se, o medicamento, devidamente registrado na ANVISA, resta afastada a necessidade de inclusão da União no feito e, por consequência, é desnecessária a remessa dos autos à Justiça Federal. Preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual rejeitada.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">4. É dever do Estado o fornecimento de medicamentos a paciente portador de doença crônica e sem recursos financeiros para adquiri-los, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal e do artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">5. A condição de o medicamento não estar presente no rol dos fármacos padronizados não exonera a Administração Pública de fornecê-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">6. O protocolo clínico é uma recomendação, assim, mostra-se incabível exigir-se do enfermo que utilize medicamento já padronizado pela Secretaria de Estado de Saúde, quando, pela peculiaridade do caso, não se recomenda substituir o fármaco prescrito.

<span style="font-size:12.0pt;font-family:
"Arial","sans-serif";mso-fareast-language:EN-US">7.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-language:
EN-US"> O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, em sede de recurso repetitivo, segundo a qual o Estado é obrigado a fornecer medicamentos, mesmo sem a padronização, quando forem comprovadas <em style="mso-bidi-font-style:
normal">(i) a imprescindibilidade do fármaco, <em style="mso-bidi-font-style:
normal">(ii) a incapacidade financeira da parte e <em style="mso-bidi-font-style:
normal">(iii) a existência de registro na ANVISA. Inteligência do REsp 1657156/RJ.

<span style="font-size:12.0pt;font-family:
"Arial","sans-serif";mso-fareast-language:EN-US">8.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-language:
EN-US"> Apelação conhecida e não provida.